Tribunal: TJPA
Processo: 0009841-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009841-52.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO FERNANDO SANTOS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0009841-52.2019.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM – 2ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

APELANTE:
ROBERTO FERNANDO SANTOS COSTA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, V E § 2º-A, I C/C ART. 71). CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B). SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DELITO FORMAL. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão em regime semiaberto, pela prática de roubos majorados em concurso formal e pelo crime de corrupção de menores. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de corrupção de menores e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em relação ao crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de corrupção de menores exige prova da efetiva corrupção do adolescente; e
(ii) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal. Sua configuração independe da comprovação de efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em concurso com adolescente (ECA, art. 244-B; Súmula 500/STJ).

4.

O conjunto probatório — consistente em depoimentos da vítima, de testemunhas e do próprio menor envolvido, além da prisão em flagrante e autos de apreensão — confirma a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5.

A materialidade e a autoria do roubo restaram evidenciadas pela prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, dotados de coerência e corroborados por elementos externos.

6.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado no STJ.

7.

Inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro réu
, haja vista a existência de provas robustas e convergentes acerca da autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 237.077/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.02.2024; STF, HC 252.199/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2025; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ROBERTO FERNANDO SANTOS COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, com a aplicação da detração,
restando em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime semiaberto,
pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II, V e § 2º-A I c/c art. 71 do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

Narra o aditamento a denúncia (ID 15510312):

“Consta nos autos de inquérito policial n° 00003/2019.100194-9, que no dia 13/05/2019, por volta das 22h, a vítima Roberto Cesar Neves de Azevedo, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, recebeu um chamado para uma corrida, na rua Engenheiro Fernando Guilhon, na esquina da Honório, perto do Meio a Meio Econômico, no bairro do Jurunas, quando entraram quatro homens dentro do carro e anunciaram o assalto, entre eles, estavam os denunciados.

Segundo apurado, a vítima estava em seu veículo Ford KA, de cor Vermelha, placa QEE-4034, quando os indivíduos entraram no veículo e um deles bateu na cabeça da vítima com uma arma, anunciando que tratava-se de um assalto e exigindo que entregasse a quantia de R$ 300,00 o aparelho celular Moto G5.

Apurou-se também, que após subtrair os bens da vítima, os indivíduos determinaram que ela seguisse na condução do veículo sem destino certo, até que mandaram que ele fosse até a lanchonete o BATISTÃO localizada na rua Domingos Marreiros com Av. Almirante Vandekolk, momento em que três coautores desceram para a lanchonete e o quarto, permaneceu dentro do veículo ameaçando a vítima com uma faca.

Conforme consta nos autos, os três que desceram do carro roubaram pessoas que estavam dentro da lanchonete, trazendo consigo uma bolsa e celulares delas.

Em ato contínuo, mandaram que o condutor do veículo (vítima) seguisse e quando chegaram na Avenida Alcindo Cacela, próximo a loja Portugual Descartáveis, mandaram que parrasse, foi quando saltaram novamente três indivíduos para praticar assalto na pizzaria, porém foram surpreendidos pelos Policias da Força Nacional, que foram acionados por populares à respeito do assalto e se deslocaram ao local, ao chegar, encontraram os coautores saindo da pizzaria, onde foi dada voz de prisão para o denunciado Roberto Fernando Santos Costa e os demais, conseguiram fugir, inclusive, realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais na fuga.".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado (ID

15510552)
.

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs apelação (ID 15510596), sustentando: insuficiência de provas do crime de corrupção de menores; insuficiência probatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro réu
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória (ID 15510601).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 16240903).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A Defesa sustenta que o apelante não teria influenciado a conduta delitiva do menor, o qual teria atuado como parte ativa na execução do crime.

Sem razão a Defesa. Explico.

O delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, não se exigindo, para sua configuração, a comprovação da efetiva corrupção do adolescente. Basta, para sua consumação, que o menor de dezoito anos participe de ato ilícito em concurso com agente imputável.

Assim, a mera participação do adolescente em infração penal cometida por imputável é suficiente para a caracterização do crime de corrupção de menores, sendo desnecessária a demonstração de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

O Supremo Tribunal Federal também firmou idêntico entendimento, conforme se verifica dos seguintes julgados:

STF – HC 237.077/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2024, DJe 23/02/2024 divulg., 26/02/2024 publ;

STF – HC 252.199/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/02/2025, DJe 14/02/2025 divulg., 17/02/2025 publ.

Nos autos do Inquérito Policial (ID 45373261, pág. 1), consta documento de identidade do adolescente H.S.D., o qual comprova a sua menoridade.

O ofendido do crime de corrupção de menores foi ouvido no juízo da 2ª Vara de Infância e Juventude da comarca de Belém, tendo confessado sua participação delitiva, sendo a mídia de audiência juntada aos autos com base no princípio da comunhão das provas (ID’s 15510502 a 15510504):

(...) que confessa o crime; que estava com o FELIPE, FERNANDO e DANIEL e não sabe se eles são maiores de idade; que estavam no futebol; que foi convidado pelo FELIPE, quando acabou o futebol; que estavam com três simulacros; que o FELIPE, FERNANDO e ele portavam o simulacro e o DANIEL a faca; que na José Malcher entrou ele e o FERNANDO, que os outros dois anunciaram o assalto; que não sabe quem deu uma paulada na cabeça da vítima; que foram escolhendo aleatoriamente os locais em que iriam assaltar; que mandaram o motorista parar em frente ao BATISTÃO; que desceram FELIPE, DANIEL e ele e que não lembra quantos celulares pegaram; que já tinham pegado a renda do motorista, de R$300,00; que o FERNANDO foi torturado pela polícia; que a polícia fez a apreensão de tudo que eles tinham roubado; que ele, FELIPE e DANIEL conseguiram fugir (...).

Dessa forma, encontram-se presentes a autoria e materialidade do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990,
razão pelo qual nego provimento na matéria arguida.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO RÉU.

Sustenta a defesa que o recorrente não praticou o crime, sendo as provas coligidas aos autos insuficientes para condenação.

A materialidade e a autoria restam comprovadas: o delito de roubo restou provado nos autos a partir da prisão em flagrante do apelante, ocorrida em 13/05/2019; pelo auto de exibição e apreensão de objeto de ID 15510365, pág. 3 e auto de entrega de ID 15510367, pág. 5, ambos constantes no Inquérito Policial; pelos depoimentos das testemunhas e da vítima do crime de roubo e de corrupção de menores colhidos em audiência de instrução, as quais reiteraram os fatos descritos na denúncia e aditamento a peça acusatória.

A vítima do crime de roubo, o motorista de aplicativo Roberto Cezar Neves de Azevedo
,
declarou em juízo (ID’s 15510451, à 15510460):

(...) que é motorista de aplicativo; que recebeu uma chamada de uma pessoa de nome GEOVANA que informou que ele iria buscar o primo dela; que entraram dois rapazes próximo ao antigo YAMADA do Jurunas, mas eles pediram para aguardar e entraram mais dois, sendo que um deles anunciou o assalto; que já pediram a renda, pegaram seu celular e resetaram; que eles disseram que ele teria que dirigir para eles; que pediram para colocar música no carro; que viram o BATISTÃO lotado, então três desceram e um ficava o rendendo no carro com uma faca; que voltaram do BATISTÃO com uma bolsa feminina pequena cheia de celulares; que eles iam mexendo nos celulares; que eles viram a pizzaria MILANO e pediram para parar, pois tinha muita gente; que desceram e saíram pegando o celular de todo mundo, mas demoraram muito neste assalto, pois não estavam conseguindo abrir a caixa registradora, até que saíram com ela na mão; que na saída foram pegos pelos policiais da Força Nacional que efetuaram disparos, foi quando os três que desceram fugiram, só ficou dentro do carro um assaltante que estava o rendendo com uma faca, com as bolsas que eles tinham pegado de assalto no BATISTÃO; que quando ele ouviu os disparos mandou ele acelerar e ir embora; que o deixou na rua de trás na São Miguel; que por fim devolveu seu celular e só ficou com a sua renda; que ficou com a liberdade restringida por 45 minutos a uma hora; que ele encontrou três moças que foram assaltadas por ele; que ouviu os tiros, mas acha que os réus também atiraram, pois foram muitos disparos e os réus estavam armados; que foi troca de tiros; que enquanto os réus conversavam no carro lembra-se de ter ouvido o nome
“ROBERTO”, pois era ele o que mais falava no veículo
(...). (grifos).

A informante Valéria Nogueira Castro, genitora do réu falecido Wellington Felipe Nogueira, declarou em juízo:

(...) que é genitora do acusado falecido WELLINGTON; que seu filho foi assassinado um tempo após esses fatos; que não reconhece o adolescente; que à época do assalto, viu as filmagens do assalto na televisão e reconheceu seu filho sem sombra de dúvidas (...).

A vítima Anna Paula Rodrigues de Araujo Nogueira, assaltada no estabelecimento BATISTÃO, declarou em juízo:

(...) que estava no BATISTÃO das Docas com mais duas amigas; que chegaram apontando arma e levando os celulares; que só uma amiga conseguiu recuperar o celular; que na época reconheceu um deles na delegacia; que acha que lembra que reconheceu esse réu WELLINGTON; que acha que só foi apreendido o menor; que não lembra exatamente quem reconheceu; que desceram do carro dois, o outro ficou no carro para render o motorista; que eles foram apreendidos pela Força Nacional (...).

A vítima Jenyfer Izabele Barbosa Carvalho, assaltada no estabelecimento BATISTÃO, declarou em juízo:

(...) que estava no BATISTÃO das Docas com mais duas amigas; que tinha acabado de comer, quando estava indo embora, parou um carro vermelho e desceu um assaltante
com uma arma em punho, mirou na testa dela e pegou seus dois celulares
; que pediram para ela não olhar para eles; que foi muito rápido; que não recuperou os aparelhos; que um deles fugiu com os aparelhos e o que estava com a arma foi baleado; que foram três que entraram no estabelecimento (...). (grifei)

Nesse contexto, tenho que deve ser atribuída maior credibilidade probatória à versão dos fatos narrados pelo ofendido
Roberto Cezar Neves de Azevedo
, seja porque manteve a narrativa coerente nas duas fases da persecução penal, estando sua oitiva também alicerçada no depoimento do ofendido do crime de corrupção de menores, H.S.D., com depoimento
anteriormente transcrito.

Concernente à palavra da vítima, oportuno ressaltar que a jurisprudência pátria leciona que possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, mormente quando corroborado por demais elementos probatórios carreados aos autos, como no caso em apreço. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. (...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“(...) A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. (...)”

(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desse modo, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma coesa e harmônica que o apelante cometeu o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas.

Dessa forma, à luz das provas constantes dos autos,
não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a decisão proferida pelo juízo singular se encontra lastreada em elementos probatórios idôneos e consistentes quanto à materialidade, autoria e culpabilidade do apelante.

Referido princípio somente teria aplicação se os fatos narrados nos autos não estivessem corroborados pelas provas produzidas ou se estas se revelassem insuficientes para formar a certeza quanto à prática do crime e à respectiva autoria. Nesse sentido:

TJ-MT, Apelação Criminal: 0007617-04.2016.8.11.0055, Relator.: José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023;

TJ-PA - APR: 08003287120218140105, Relator.: Rosi Maria Gomes De Farias, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023

Portanto, nego provimento ao recurso, neste particular.

Quanto a análise da dosimetria da pena aplicada pelo Juiz primevo, constato inexistirem modificações a serem efetuadas, razão pela qual permanece inalterada a reprimenda aplicada na sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025